Tribunal: TJSP
Processo: 2284242-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para as primeira, segunda, terceira, quarta e quinta interessadas e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, incluindo os sexto e sétimo interessados no polo passivo da execução – Pleito de reforma da decisão para o redirecionamento da execução às empresas do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para as primeira, segunda, terceira, quarta e quinta interessadas e deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, incluindo os sexto e sétimo interessados no polo passivo da execução – Pleito de reforma da decisão para o redirecionamento da execução às empresas do grupo econômico – Não conhecimento do recurso – Pedido de reconsideração formulado pelo agravante que não interrompeu, nem suspendeu o prazo para interposição do recurso – Intempestividade recursal verificada – Decurso de mais de 30 (trinta) dias úteis entre a data de intimação da decisão recorrida e a interposição do recurso – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 – Voto no 09361
Página 1 de 7
Registro: 2020.0000641460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é
agravante MUNICÍPIO DE BARUERI, é agravado REDE CHECK EX COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 09361
Página 2 de 7
Voto no 09361
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE BARUERI
Agravada: REDE CHECK EX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessados:
VOECARD
EMISSORA,
PROCESSADORA
E
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, EXACARD ADMINISTRADORA
DE CARTÕES E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., DECIDIR NET
COMÉRCIO DIGITAL SISTEMA DE CRÉDITO RISCO E FRAUDE LTDA.,
B2 CAPITAL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., ANNEX LTDA., JOSÉ
MARIO DE PAULA JÚNIOR e LUIZ CARLOS DO ROSÁRIO MARQUES
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri
Magistrada: Dra. Graciella Lorenzo Salzman
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Decisão que
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para as primeira,
segunda, terceira, quarta e quinta interessadas e deferiu a
desconsideração da personalidade jurídica da agravada, incluindo os
sexto e sétimo interessados no polo passivo da execução
Pleito de
reforma da decisão para o redirecionamento da execução às empresas do
grupo econômico
Não conhecimento do recurso
Pedido de
reconsideração formulado pelo agravante que não interrompeu, nem
suspendeu o prazo para interposição do recurso
Intempestividade
recursal verificada Decurso de mais de 30 (trinta) dias úteis entre a
data de intimação da decisão recorrida e a interposição do recurso

AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 09361
Página 3 de 7
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Barueri contra a r. decisão (fls. 137/138 dos autos principais),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de Rede Check Ex Comércio e Serviços Ltda., que
indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para as primeira,
segunda, terceira, quarta e quinta interessadas e deferiu a desconsideração da
personalidade jurídica da agravada, incluindo os sexto e sétimo interessados no
polo passivo da execução.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/), em
síntese, que os sexto e sétimo interessados, sócios da agravada, também são
sócios administradores das primeira, segunda, terceira, quarta e quinta
interessadas. Sustenta que as primeira, segunda e terceira interessadas estão
localizadas no mesmo Município da agravada e desenvolvem as mesmas
atividades dela. Aponta que apesar de a quarta interessada não estar situada
no mesmo Município da agravada, ela desenvolve as mesmas atividades, tendo
como sócia a quinta interessada, representada pelo sétimo interessado.
Pondera que a existência de grupo econômico permite a responsabilidade
tributária por sucessão prevista nos artigos 132 e 133 do Código Tributário
Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966). Aduz que a formação do
grupo econômico tem o intuito de ocultar o patrimônio da executada, bem
como causar confusão patrimonial. Defende a desnecessidade de instauração
de incidente de desconsideração de personalidade jurídica nas execuções
fiscais.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 09361
Página 4 de 7
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 24/25).
Não houve pedido de concessão de antecipação da tutela
recursal ou de efeito suspensivo.
Em contraminuta (fls. 35/41), alega a agravada, em
síntese, que o redirecionamento não se justifica, pois inexistiu fusão,
transformação ou aquisição entre a agravada e as primeira, segunda, terceira,
quarta e quinta interessadas, nem aquisição por fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, industrial ou profissional para continuação de
respectiva exploração de atividades que pudesse ensejar eventual solidariedade
sem instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Sustenta a necessidade de instauração do incidente para redirecionamento da
execução aos interessados. Aponta que não há prova da confusão patrimonial
ou do abuso de poder. Pondera que não há grupo econômico no caso, pois uma
empresa não é hierarquicamente superior a outra.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
O recurso não merece ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 09361
Página 5 de 7
Depreende-se dos autos que o agravante executa ISSQN
do exercício de 2.011, no valor de R$ 802.790,42 (oitocentos e dois mil,
setecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos).
A agravada foi regularmente citada (fls. 68/69 dos autos
principais), tendo ingressado nos autos (fl. 70 dos autos principais).
Houve o bloqueio de ativos financeiros pelo BacenJud no
valor de R$ 1.514,42 (um mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta e dois
centavos) (fls. 87/90 dos autos principais).
O agravante, então, pleiteou o redirecionamento da
execução fiscal às primeira, segunda, terceira, quarta e quinta interessadas,
empresas do grupo econômico, bem como a desconsideração da personalidade
jurídica, com o redirecionamento da execução aos sexto e sétimo interessados,
sócios do grupo econômico (fls. 96/111 dos autos principais), tendo a decisão
agravada indeferido o primeiro pedido e deferido o segundo.
Houve reiteração do pedido de redirecionamento da
execução, sendo o pedido de reconsideração analisado e indeferido pelo Juízo
“a quo” que manteve a decisão anterior (fl. 181 dos autos principais).
Resta evidente que o agravante, diante da discordância
em relação ao indeferimento do redirecionamento da execução fiscal às
primeira, segunda, terceira, quarta e quinta interessadas, deveria ter recorrido
da decisão proferida em 04/09/2.019 (fls. 137/138 dos autos principais),
na medida em que o pedido de reconsideração não interrompe, nem suspende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 09361
Página 6 de 7
o prazo para eventual interposição de recurso, no caso o Agravo de
Instrumento.
É o que se depreende do disposto no artigo 1.003,
parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
Neste sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PRAZO

INTEMPESTIVIDADE

1.
O
pedido
de
reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para
interposição de agravo de instrumento, que deve ser contado a partir do
ato gerador do inconformismo 2. In casu, o primeiro despacho proferido em
07 de janeiro de 2008 (e-STJ fls. 178/179) detinha cunho decisório, tendo o
magistrado se manifestado sobre o requerido pelos recorrentes. Inclusive, os
mesmos reconhecem isso em seu petitório de e-STJ fls. 192/194 quando afirmam
que, verbis: "Este r. Juízo indeferiu o pedido dos autores Elson, Sofia e Vitor, sob o
fundamento de que os depósitos judiciais já haviam sido levantados. Há equívoco
nessa decisão (...)" e ao final, reconhecendo o caráter de decisão interlocutória,
requereu "caso não seja esse o entendimento, seja a presente recebida como
agravo retido". Portanto, interposto recurso de agravo de instrumento somente
após o segundo pronunciamento do magistrado, é notória a intempestividade do
mesmo. 3. A doutrina assevera que "Tanto a doutrina quanto a jurisprudência
ensinam que o simples pedido de reconsideração não ocasiona a interrupção nem
a suspensão do prazo recursal" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos
recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo: Saraiva, 2009, p.123) 4. Agravo
regimental desprovido. (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1202874/RS; Rel. Des. Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA
TURMA; Data do Julgamento: 21/10/2.010; Data da Publicação/Fonte:
DJe 03/11/2.010) (negritei)
Deste modo, o prazo para interposição do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2284242-10.2019.8.26.0000 - Barueri - Voto no 09361
Página 7 de 7
instrumento teve início no dia útil seguinte à data em que o agravante
tive ciência inequívoca da decisão que indeferiu o redirecionamento
da execução fiscal às primeira, segunda, terceira, quarta e quinta
interessadas, ou seja, em 09/09/2.019, se findando em 21/10/2.019,
nos termos dos artigos 183 e 219, “caput”, ambos do Código de Processo Civil.
No entanto, o presente recurso só foi protocolizado
em 17/12/2.019, restando evidente a intempestividade da irresignação do
agravante.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro
no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)